Tribunal: STF
Processo: Rcl 71753
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-09-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Reclamação, com pedido de liminar, proposta contra ato do Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Jundiaí, do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que supostamente teria contrariado a decisão exarada nos autos das ADIs 3.360/DF e 4.109/DF.



    Na petição inicial, alega-se, em suma: (a) A prisão temporária, sendo uma medida acautelatória, deve ser utilizada apenas nas hipóteses expressamente previstas em lei e quando absolutamente indispensável à investigação criminal; e (b) A ausência de perigo concreto às investigações torna evidente a falta de periculum libertatis, sendo a prisão desprovida de qualquer justificativa fática ou jurídica. Portanto, a presente reclamação merece ser conhecida, uma vez que o decreto prisional está contrário à decisão proferida por este Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADIn 3.360 e ADIn 4.109. 



    Em razão disso, requer-se a revogação da prisão temporária, ainda que substituída por medidas cautelares diversas, nos termos do art. 319 do Código de Processo Penal. 



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento da Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispõem o art. 102, I, "l", e o art. 103-A, caput e §3º, ambos da Constituição Federal: 



    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 



    I - processar e julgar, originariamente: 



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;



    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei.



    [...]



    §3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil: 



    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I – preservar a competência do tribunal; 



    II – garantir a autoridade das decisões do tribunal; 



    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;



    O parâmetro invocado é a decisão proferida nas ADIs 3.360/DF e 4.109/DF, do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, de relatoria da Min. CÁRMEN LÚCIA, Redator p/ acórdão, Min. EDSON FACHIN, Plenário, DJe de 3/5/2022, cuja ementa é a seguinte: 



    AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI 7.960/1989. PRISÃO TEMPORÁRIA. CONSTITUCIONALIDADE. ART. 5º, INCISOS LXI E LVII, DA CF. NECESSIDADE DE DECISÃO JUDICIAL DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. ART. 93, INCISO IX, DA CF. PRAZO IMPRÓPRIO DE 24 HORAS PARA A DECRETAÇÃO DA PRISÃO. INTERPRETAÇÃO CONFORME A CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ART. 1º, INCISO III, DA LEI 7.960/1989. ROL DE NATUREZA TAXATIVA. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE ESTRITA. ART. 5º, INCISO XXXIX, DA CF. ART. 1º, INCISO I, DA LEI 7.960/1989. EXIGÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS. PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. ART. 1º, INCISO II, DA LEI 7.960/1989. MERA AUSÊNCIA DE ENDEREÇO FIXO. VEDAÇÃO DE DECRETAÇÃO DE PRISÃO TEMPORÁRIA. NECESSIDADE DE OCORRÊNCIA DE FATOS NOVOS OU CONTEMPORÂNEOS QUE JUSTIFIQUEM A ADOÇÃO DA MEDIDA. ART. 312, §2º, CPP. APLICABILIDADE À PRISÃO TEMPORÁRIA. VEDAÇÃO DE DECRETAÇÃO DA PRISÃO TEMPORÁRIA SOMENTE COM A FINALIDADE DE INTERROGATÓRIO. DIREITO À NÃO AUTOINCRIMINAÇÃO. ART. 282, INCISO II, E §6º, DO CPP. DISPOSITIVOS APLICÁVEIS À PRISÃO TEMPORÁRIA. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. PRISÃO CAUTELAR COMO ULTIMA RATIO DO SISTEMA PROCESSUAL PENAL. INTELIGÊNCIA DO ART. 5º, INCISO LXVI, DA CF. PROCEDÊNCIA PARCIAL.



    I – A Constituição Federal autoriza que o legislador ordinário preveja modalidade de prisão cautelar voltada a assegurar o resultado útil da investigação criminal, como é o caso da prisão temporária, desde que respeitado o princípio da presunção de não culpabilidade. Inteligência do art. 5º, incisos LXI e LVII, da Constituição Federal. 



    II – Não viola a Constituição Federal a previsão legal de decretação de prisão temporária quando presentes fundados indícios da prática dos crimes de quadrilha, atual associação criminosa, e contra o sistema financeiro (alíneas “l” e “o” do inciso III do art. 1º da Lei 7.960/89). Cuida-se de opção do legislador, dentro do seu legítimo campo de conformação, com o escopo de conferir especial atenção a determinados crimes que em seu entender merecem maior necessidade de prevenção. 



    III – A prisão temporária não é medida de caráter compulsório, já que sua decretação deve se dar mediante decisão judicial devidamente fundamentada em elementos aptos a justificar a imposição da medida. Inteligência do art. 2º, caput e §2º, da Lei 7.960/1989, bem como art. 93, inciso IX, da CF. 



    IV – O prazo de 24 horas previsto no §2º do art. 2º da Lei 7.960/1989 é compatível com a Constituição Federal. Trata-se de prazo impróprio a ser observado conforme o prudente arbítrio do Magistrado competente para a decretação da medida. 



    V – A decretação da prisão temporária reclama sempre a presença do inciso III do art. 1º da Lei 7.960/1989. O dispositivo, ao exigir a presença de fundadas razões de autoria ou participação do indiciado nos crimes nele previstos, evidencia a necessidade do fumus comissi delicti, indispensável para a decretação de qualquer medida cautelar. Rol de crimes de natureza taxativa, desautorizada a analogia ou a interpretação extensiva, em razão dos princípios da legalidade estrita (art. 5º, inciso XXXIX, da CF) e do devido processo legal substantivo (art. 5º, inciso LXV, CF). 



    VI – A decretação da prisão temporária exige também a presença do inciso I do art. 1º da Lei de regência. O inciso, ao dispor que a prisão temporária pode ser decretada somente quando for imprescindível para as investigações do inquérito policial, traz a necessidade de demonstração do periculum libertatis do representado, requisito indispensável para a imposição de prisões cautelares por força do princípio constitucional da presunção de inocência que obsta a antecipação de penas. Exigência de fundamentação calcada em elementos concretos, e não em simples conjecturas. Precedentes desta Corte. 



    VII – O inciso II do art. 1º da Lei 7.960/1989 mostra-se dispensável ou, quando interpretado isoladamente, inconstitucional. Não se pode decretar a prisão temporária pelo simples fato de o representado não possuir endereço fixo. A circunstância de o indiciado não possuir residência fixa deve evidenciar de modo concreto que a prisão temporária é imprescindível para a investigação criminal (inciso I do art. 1º da Lei em comento). 



    VIII – A prisão temporária deve estar fundamentada em fatos novos ou contemporâneos à decretação da medida (art. 312, §2º, CPP). Ainda que se cuide de dispositivo voltado à prisão preventiva, a regra é consequência lógica da cautelaridade das prisões provisórias e do princípio constitucional da não culpabilidade. 



    IX – É vedada a decretação da prisão temporária somente com a finalidade de interrogar o indiciado, porquanto ninguém pode ser forçado a falar ou a produzir prova contra si. Doutrina. Inteligência das Arguições de Descumprimento de Preceito Fundamental n.º 395 e n.º 444, rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, STF, julgadas em 14/06/2018. 



    X – A decretação da prisão temporária deve observar o previsto no art. 282, inciso II, do CPP. Trata-se de regra geral a incidir sobre todas as modalidades de medida cautelar, as quais, em atenção ao princípio da proporcionalidade, devem observar a necessidade e a adequação da medida em vista da gravidade do crime, das circunstâncias do fato e das condições pessoais do representado. 



    XI – O disposto no art. 282, §6º, do CPP também deve ser atendido para a decretação da prisão temporária. Em razão do princípio constitucional da não culpabilidade, a regra é a liberdade; a imposição das medidas cautelares diversas da prisão a exceção; ao passo que a prisão, qualquer que seja a sua modalidade, a exceção da exceção, é dizer, a ultima ratio do sistema processual penal. Inteligência do art. 5º, inciso LXVI, da CF. 



    XII – O art. 313 do CPP cuida de dispositivo específico para a prisão preventiva não aplicável à prisão temporária, porquanto, no caso desta, o legislador ordinário, no seu legítimo campo de conformação, já escolheu os delitos que julgou de maior gravidade para a imposição da prisão (inciso III do art. 1º da Lei 7.960/89). Entender de modo diverso implicaria confusão entre os pressupostos de decretação das prisões preventiva e temporária, bem como violação aos princípios da legalidade e da separação entre os poderes. 



    XIII – Procedência parcial para conferir interpretação conforme a Constituição Federal ao art. 1º da Lei 7.960/1989 e fixar o entendimento de que a decretação de prisão temporária autoriza-se quando, cumulativamente: 1) for imprescindível para as investigações do inquérito policial (art. 1º, I, Lei 7.960/1989) (periculum libertatis), constatada a partir de elementos concretos, e não meras conjecturas, vedada a sua utilização como prisão para averiguações, em violação ao direito a` não autoincriminação, ou quando fundada no mero fato de o representado não possuir residência fixa (inciso II); 2) houver fundadas razões de autoria ou participação do indiciado nos crimes previstos no art. 1º, III, Lei 7.960/1989 (fumus comissi delicti), vedada a analogia ou a interpretação extensiva do rol previsto no dispositivo; 3) for justificada em fatos novos ou contemporâneos que fundamentem a medida (art. 312, §2º, CPP); 4) a medida for adequada a` gravidade concreta do crime, a`s circunstâncias do fato e às condições pessoais do indiciado (art. 282, II, CPP); 5) não for suficiente a imposição de medidas cautelares diversas, previstas nos arts. 319 e 320 do CPP (art. 282, §6º, CPP).



    Esta CORTE, ao dar interpretação conforme a CONSTITUIÇÃO FEDERAL ao art. 1º, da Lei n. 7.960/89, estabeleceu premissas cumulativas quanto à possibilidade de decretação de prisão temporária.



    No particular, o Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Jundiaí, do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, decretou a prisão temporária da parte ora reclamante, com fundamento na representação da Autoridade Policial, que foi assim apresentada: 



    Consoante fatos registrados no boletim de ocorrência BO: LF2450-1/2024, PLANTÃO - 01º D.P. JUNDIAI, em 02/08/2024 Em hora incerta na RUA UVA ITÁLIA, Nº 23, - BLOCO 43-A, AP. 12-B, CECAP, Cep: 13214-704, JUNDIAI - SP, cujo local é Apartamento, circunscrição 02 D.P. - JUNDIAI, RENATO PAGNAN, teria molestado sexualmente as vitimas ALYCE GUEDES PEREIRA de 08 ANOS DE IDADE 9LF2450/2024); ALICE SOUZA ALMEIDA 08 ANOS DE IDADE (LF8524); BEATRIZ ROQUE DURAN de 10 ANOS DE IDADE (LH2320/2024); ALICE VITORIA MERLIN RIBEIRO de 07 ANOS DE IDADE (BO LH0109) acariciando-lhes as genitálias e seios, faltando-lhe com o dever de cuidado que deveria ser desempenhado pela cuidadora TANIA REGINA RITA PAGNAN. 



    Instaurou-se Inquérito Policial para apuração dos fatos e, conforme escutas especializadas das vitimas, declarações de suas representantes legais, laudos IML, relatório do setor de investigação, que seguem anexos, verifica-se imprescindível, para a cabal apuração dos fatos, a decretação da prisão temporária do investigado, haja vista que atualmente encontra-se em local incerto e não sabido conforme relatório do setor de investigação da Unidade, assim como a prisão de sua esposa TANIA REGINA RITA PAGNAN que "permitiu" ou se omitiu nos cuidados necessários para evitar que seu companheiro molestasse sexualmente as vitimas, de modo que se faz necessária sua segregação, a fim de que se esclareça seu envolvimento no crime represento pela sua prisão temporária, visto que também se encontra em local incerto e não sabido. 



    As vitimas foram ouvidas através de escutas especializadas e prestaram depoimentos uníssonos em apontar RENATO PAGNAN como o autor do delito. ALYCE GUEDES PEREIRA declarou que o autor passou as mão em suas partes intimas por cima roupa e uma vez por baixo, disse ainda que o neto de Renato, CLARK apertava a bunda das vitimas. ALICE DE SOUSA MEDEIROS declarou que acontecia todos os dias e que CLARK de 13 anos também fazia aquilo. Renato passava a mão nas partes intimas bem como colocar o dedo "atrás". BEATRIZ ROQUE DURAN declarou que "relava a mão na minha parte de baixo". MARIA CLARA DOS SANTOS MATHEUS declarou que CLARK colocava a boneca nas partes intimas dele e que Renato "relou" na minha parte intimas. Consta dos presentes autos que o adolescente CLARK GABRIEL PAGNAN DA SILVA também teria abusado sexualmente das vitimas. 



    De acordo com Nucci a imprescindibilidade para as investigações do inquérito policial: 



    […] 



    Verifica-se, no caso, justificativa plausível para a decretação da prisão temporária do reclamante, pois a decisão está lastreada em fatos concretos, indispensáveis para as investigações inquisitoriais. Ficou registrado na oportunidade, aliás, que verifica-se imprescindível, para a cabal apuração dos fatos, a decretação da prisão temporária do investigado, sem mencionar que o reclamante, investigado pelo cometimento de graves crimes sexuais, atualmente encontra-se em local incerto e não sabido conforme relatório do setor de investigação da Unidade. 



    Assim, estão atendidos os requisitos para a decretação da prisão temporária, conforme decidido nas ADIs 3.360/DF e 4.109/DF, do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, de relatoria da Min. CÁRMEN LÚCIA, Redator p/ acórdão, Min. EDSON FACHIN, Plenário, DJe de 3/5/2022, a saber:



     "1) for imprescindível para as investigações do inquérito policial (art. 1º, I, Lei 7.960/1989) (periculum libertatis), constatada a partir de elementos concretos, e não meras conjecturas, vedada a sua utilização como prisão para averiguações, em violação ao direito a` não autoincriminação, ou quando fundada no mero fato de o representado não possuir residência fixa (inciso II); 



    2) houver fundadas razões de autoria ou participação do indiciado nos crimes previstos no art. 1º, III, Lei 7.960/1989 (fumus comissi delicti), vedada a analogia ou a interpretação extensiva do rol previsto no dispositivo;



    3) for justificada em fatos novos ou contemporâneos que fundamentem a medida (art. 312, §2º, CPP);



    4) a medida for adequada a` gravidade concreta do crime, a`s circunstâncias do fato e às condições pessoais do indiciado (art. 282, II, CPP);



    5) não for suficiente a imposição de medidas cautelares diversas, previstas nos arts. 319 e 320 do CPP (art. 282, §6º, CPP).".



    No mais, divergir de tal fundamentação demandaria aprofundamento em matéria fático-probatória, o que é inviável em sede de Reclamação constitucional.



    Em verdade, a defesa busca a revogação da prisão cautelar com claro propósito de substituir a via recursal convencional, o que não é admitido por esta CORTE SUPREMA. Ora, o instituto da Reclamação, cuja finalidade tem previsão constitucional taxativa, não "pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal" (Rcl 4.381 AgR/RJ, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, DJe de 5/8/2011). Seguindo essa orientação, vale lembrar o já decidido pelo saudoso Min. TEORI ZAVASCKI no julgamento da Rcl 24.686-ED-AgR/RJ, Segunda Turma, DJe de 11/04/2017: 



    [...] se a decisão reclamada ainda comportar reforma por via de recurso a algum tribunal, inclusive a tribunal superior, não se permitirá acesso à Suprema Corte por via de reclamação. Esse é o sentido que deve ser conferido ao art. 988, §5º, II, do CPC. Interpretação puramente literal desse dispositivo acabaria por transferir a esta Corte, pela via indireta da reclamação, a competência de pelo menos três tribunais superiores (Superior Tribunal de Justiça, Tribunal Superior do Trabalho, Tribunal Superior Eleitoral), para onde podem ser dirigidos recursos contra decisões de tribunais de segundo grau de jurisdição (grifos nossos).



    Assim, por serem estranhos às hipóteses de cabimento da Reclamação, os pedidos formulados pelo reclamante não poderão ser conhecidos na via reclamatória, consoante entendimento reiterado desta SUPREMA CORTE (Rcl 30.343/SP, Min. GILMAR MENDES, DJe de 14/06/2018; Rcl 28.178 AgR/RS, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 12/06/2018 e Rcl 29.956/PE, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 30/05/2018).



    Logo, ausente a estrita aderência entre o ato impugnado e os paradigmas invocados, consoante entendimento reiterado desta CORTE (Rcl 29.590/SP, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 19/06/2018; Rcl 27.890/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 21/09/2017; Rcl 18.946/SP, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe de 05/11/2014 e Rcl 17.108 AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, DJe de 01/07/2014), inviável a análise desta Reclamação.



    Não há, portanto, qualquer ilegalidade a ser amparada por meio da via reclamatória.



    Diante do exposto, com base no art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 19 de setembro de 2024. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente